Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-54.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002775-54.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), LUZIA QUIRINO DO CARMO - CPF: 452.590.201-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, COM DIVERGÊNCIA QUANTO AOS HONORARÁRIOS ADVOCATICIOS, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/10/2016).

A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Denise
contra a sentença (Id. 27032968) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o contribuinte inadimplente motivou a movimentação da máquina judiciária, após, reconheceu a dívida e a pagou e, portanto, deve arcar com as custas originadas por sua inadimplência
”.

Requer o provimento do recurso para condenar “
a parte executada a pagar honorários advocatícios e custas processuais no processo originário de execução, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do CPC
”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora.

Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do presente feito (fls. 16), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, face o pagamento do débito.

Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

[...]

Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. [...] (Id. 27032968).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 412, Id. 27032963), em que a inicial foi protocolada em 11 de maio de 2018 (Id. 27031962, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de maio do mesmo ano (Id. 27032964).

A executada foi citada pelo correio em 1º de junho de 2018 (Id. 27032965, fls. 2) e, em razão de ter efetuado o pagamento do débito administrativamente, na data de 3 de setembro do mesmo ano, o Município de Denise requereu a “
extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC
” e “
a condenação da parte executada nas custas processuais e honorários advocatícios
” (Id. 27032966).

Após, em 2 de setembro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução (Id. 27032968).

Pois bem.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de tributo devido pela apelada e o pagamento somente foi realizado após o ajuizamento da ação de execução. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ademais, a apelada foi devidamente citada, de forma que restou perfectibilizada a angularização processual.

[...] 1.
Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 759959/SP, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2015). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO APÓS A CITAÇÃO
.
CUSTAS PROCESSUAIS
.
INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO NCPC E ART. 2º, § 2º DA LEF.

Incumbe ao devedor o pagamento das custas processuais, tendo em vista que foi quem deu causa ao feito. O débito foi quitado apenas após a citação do devedor
. Ainda que a quitação tenha ocorrido em audiência de conciliação, não se trata de acordo, a ensejar a aplicação do § 2º do art. 90 do NCPC, mas de reconhecimento do pedido por parte do devedor. Apelo provido. Unânime. (TJ/RS, apelação 70076404367, Vigésima Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Francisco José Moesch, julgamento em 8 de março de 2018). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO
.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ÔNUS DO EXECUTADO
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

Extinta a execução fiscal pelo pagamento após a citação do devedor, impõe-se ao executado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.
Pelo princípio da causalidade, o executado deve arcar com os ônus sucumbenciais, porque deu causa à demanda
. Arts. 20 e 26 do CPC/1973, aplicável ao caso. Apelação provida. (TJ/RS, Vigésima Segunda Câmara Cível, apelação 70069892669, relator Desembargador José Aquino Flôres de Camargo, julgado em 17 de julho de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL APÓS A CITAÇÃO
-
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DO EXECUTADO
- PAGAMENTO EXTRAJUDICAL -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
.

1 -
Em razão do princípio da causalidade aquele que deu causas ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento das custas, despesas e honorários
;

2 -
O pagamento da dívida após a citação enseja o pagamento de honorários quando o valor não foi incluído no valor pago administrativamente
.

(TJ/MG, Quarta Câmara Cível, apelação 1.0518.14.012984-3/001, relator Desembargador Renato Dresch, julgamento em 16 de fevereiro de 2017, publicação da súmula em 21 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO DO CRÉDITO FISCAL
-
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- JUSTIÇA GRATUITA - EFEITOS EX NUNC - SENTENÇA MANTIDA.

1 - O crédito exigido em execução fiscal não se limita ao valor do débito, pois a ele se incorporam os acessórios concernentes às custas e aos honorários sucumbenciais, nos termos do disposto no art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/1980.

2 -
Reconhecido o pedido inicial e pagamento do débito, após a citação, a parte executada arca com o valor das custas e dos honorários advocatícios
(artigo 90 do CPC/2015).

[...]. (TJ/MG, Sétima Câmara Cível, apelação 1.0439.13.017726-4/001, relatora Desembargadora Alice Birchal, julgamento em 24 de janeiro de 2017, publicação da súmula em 30 de janeiro de 2017). [sem negrito no original]

De modo que, a apelada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública. Assim, a quantia de
R$ 500,00: quinhentos reais
, mostra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelos procuradores do apelante.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
R$ 500,00: quinhentos reais.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Denise contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002775-54.2018.8.11.0008 extinguiu o feito ante a quitação extrajudicial da dívida, sem custas e honorários.

Em suas razões, o apelante aduz que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios, já que pagou o débito administrativamente, ou seja, reconheceu a dívida e não houve cancelamento da CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam fixados honorários nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo e fixar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, concordo em parte com a douto relator, já que divirjo no que tange ao
quantum
fixado de honorários advocatícios.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para dar provimento ao apelo do Município de Denise e reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Denise contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002775-54.2018.8.11.0008 extinguiu o feito ante a quitação extrajudicial da dívida, sem custas e honorários.

Em suas razões, o apelante aduz que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios, já que pagou o débito administrativamente, ou seja, reconheceu a dívida e não houve cancelamento da CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam fixados honorários nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo e fixar a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, concordo em parte com a douto relator, já que divirjo no que tange ao
quantum
fixado de honorários advocatícios.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os

honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para dar provimento ao apelo do Município de Denise e reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º. VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do 1º. Vogal.

EM 13 DE OUTUBRO DE 2020:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5º. VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação de Execução Fiscal, Município de Denise-MT, em virtude da sentença do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que acolheu o pedido de extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I c/c artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil, mas deixou de arbitrar os honorários advocatícios (id. 27032968, pág. 01).

Consta dos autos que o Recorrente propôs aquela ação, contra Luzia Quirino do Carmo Magalhães, visando ao recebimento do débito tributário, concernente ao IPTU dos anos de 2013 a 2016, no valor de R$ 1.010,36 (mil e dez reais e sessenta e seis centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 412 (ids. 27031962, págs. 05/06 e 27032963, págs. 01/03).

A parte Devedora foi devidamente citada, conforme o Aviso de Recebimento, constante dos autos (id. 27032965, pág. 02).

O Exequente compareceu aos autos, informando que a Devedora reconheceu a dívida e efetuou o pagamento, pugnando pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC (id. 27032966, pág. 01).

O magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do adimplemento do débito fiscal,
declaro extinta a presente execução fiscal
, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários. (Sic).

Em face desta sentença, o Autor da Ação de Execução Fiscal ingressou com o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando ser cabível a condenação da Recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que o pagamento se deu após a citação.

O Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa proveu o Recurso, para condenar a Recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00: quinhentos reais.

Por seu turno, o Primeiro Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu, em parte, do Relator, para prover o Apelo, mas arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Veja-se:

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para dar provimento ao apelo do Município de Denise e reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
. (Sic).

Por fim, a Segunda Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou o digno Primeiro Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a convocação deste Magistrado.

Da análise dos autos, depreende-se que a Execução Fiscal foi extinta, com resolução de mérito, em razão da satisfação integral da obrigação, pela Apelada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos, pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento do débito, depois do ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em homenagem ao princípio da causalidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE.

1. (...).

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade
, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória
(Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal.
(REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.
Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 8. Recurso Especial provido”. (REsp 1854592/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020). (Destaquei).

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) –CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
(Apelação Cível nº 1002113-42.2019.8.11.0007, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, data do julgamento: 21/07/2020). (Negritei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORÉM ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DESTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O STJ firmou o entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do valor exequendo ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação pessoal do devedor, como ocorreu no caso vertente, em homenagem ao princípio da causalidade.
(Apelação Cível n. 0004687-67.2010.8.11.0008, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, data do julgamento: 06/11/2019). (Destaquei).

No caso vertente, após o ajuizamento da Execução Fiscal, a Executada quitou, integralmente, o débito executado, contudo, o Juízo singular, embora tenha acolhido o pedido de extinção do feito, deixou de condenar a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe à parte devedora, ora Recorrida, suportar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito via Execução Fiscal, extinta em razão do posterior cumprimento da obrigação.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

Consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos sob o id. 27032963, págs. 01/02, que o valor da causa corresponde a R$ 1.010,66 (mil e dez reais e sessenta e seis centavos), portanto, valor que se enquadra na previsão contida no inciso I do § 3
o
do artigo 85 do CPC, dispositivo este que baliza a fixação dos honorários entre 10% e 20%, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa quadra, sobretudo pela condenação ter ocorrido logo no início da tramitação da demanda executiva e por se tratar de procedimento de notória simplicidade, tenho por razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Denise-MT, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, condenar a Recorrida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa:

Apelação interposta pelo Município de Denise contra a sentença (Id. 27032968) proferida em execução fiscal.

Assegura que “o contribuinte inadimplente motivou a movimentação da máquina judiciária, após, reconheceu a dívida e a pagou e, portanto, deve arcar com as custas originadas por sua inadimplência”.

Requer o provimento do recurso para condenar “a parte executada a pagar honorários advocatícios e custas processuais no processo originário de execução, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do CPC”.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para condenar a Apelada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por outro lado, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), divergiu do eminente Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Denise e reformar a sentença objurgada no que tange aos honorários, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, sendo acompanhado pela ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal).

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Recorrente em face da Apelada, objetivando o recebimento de débito fiscal, no valor de R$ 1.010,66 (mil e dez reais e sessenta e seis centavos), referente ao IPTU, consoante CDA anexada ao processo.

Foi expedida carta de citação e de acordo com o AR de id. 27032965, verifica-se que terceira pessoa (Andressa Quirino Magalhães) assinou o mencionado documento em
1º-6-2018
.

Posteriormente, em
3-9-2018
, o Apelante requereu a extinção da ação, em razão do pagamento administrativo da dívida (id. 27032966), ocasião em que o Magistrado proferiu sentença, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, contudo, sem fixar custas e honorários advocatícios.

Em face da sentença, insurge-se o Apelante, pleiteando a fixação de honorários advocatícios e custas.

Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido.

(REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 2/9/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido.

(AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/10/2016). [Destaquei].

Portanto, não resta dúvida de que a Executada era devedora do Município ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, dando causa à Fazenda Pública para a cobrança da CDA, fato que não o exime do pagamento do ônus da sucumbência.

Assim, faz jus o Recorrente à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada.

Por sua vez, é cediço que, a verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor:

(..)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
[Destaquei].

Desse modo, no caso em tela, como não houve condenação, o parâmetro para fixação dos honorários deve ser o valor da causa, qual seja, R$ 1.010,66 (mil e dez reais e sessenta e seis centavos).

Sendo assim, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com fulcro nos §§2º e 3º do artigo retro mencionado, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/10/2016).

2- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual.

(N.U 0001834-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, publicado no DJE 15/9/2020). [Destaquei].

Tal valor, observa-se, vem em defesa do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes litigantes, não deixando de remunerar condignamente os profissionais da advocacia que exercem seu mister nos presentes autos.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, voto no sentido de acompanhar o 1º Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a fim de dar provimento ao apelo do Município de Denise, para condenar a Apelada/Executada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021